Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-73.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705414-73.2022.8.07.0008 RECORRENTE: GABRIEL MARTINS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I –Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR DE HIGIDEZ MENTAL DO RÉU. REJEIÇÃO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O incidente de insanidade mental se mostra imprescindível nos casos em que, segundo o Código de Processo Penal, há dúvida sobre a integridade mental do acusado, sendo possível a instauração do incidente de insanidade mental do réu inclusive em Segundo Grau de Jurisdição. 2. No entanto, o pedido é incabível quando desprovido de elementos concretos e suficientes de que o réu tivesse comprometida sua capacidade de autodeterminação ao tempo do crime, mormente quando o feito transcorreu normalmente sem que tanto a acusação quanto a defesa técnica apresentassem elementos que colocassem em dúvida a sanidade mental do réu, o que também não foi constatado pela autoridade policial, nem pela magistrada sentenciante. Com efeito, em casos como o dos autos, a jurisprudência pátria tem afastado a necessidade do incidente de sanidade, quando desprovido de suporte fático. 3. O fato de o acusado ser usuário de substâncias entorpecentes ou dependente químico não autoriza, por si só, o incidente de sanidade mental, mesmo porque, como sabido, muitas vezes o dependente pratica outros crimes para manter o vício, como na hipótese. Precedentes. 4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 149 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a instauração do incidente de insanidade mental ante a sua dependência química. Aduz que era completamente incapaz de compreender a ilicitude do ato ou de agir conforme esse entendimento no momento do delito. Requer, subsidiariamente, que seja aplicada a causa de isenção de pena do artigo 45 da Lei no 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 149 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, primeiro, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) não há nos autos quaisquer documentos comprobatórios de que o acusado realmente estivesse passando por transtornos mentais no tempo do crime ou que durante a ação delitiva estivesse sem capacidade de se autodeterminar. Note-se que a declaração de internação juntada aos autos pela defesa técnica (ID 54336745) indica que o acusado se internou para tratamento da dependência química em momento posterior aos fatos narrados nos autos, pelo que não se pode inferir estivesse sem capacidade de entender a ilicitude de sua conduta” (ID 59218055). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema: "Restou consignado na origem não haver, nos autos, provas ou indícios de que o agente tivesse sua capacidade de autodeterminação prejudicada à época dos fatos, pelo uso de entorpecentes, razão pela qual entendeu desnecessária a realização de incidente de insanidade mental. A revisão do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da necessidade de instauração do incidente, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.279.676/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023). Em segundo lugar, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: "A realização do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado para o seu deferimento. Ademais, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado (RHC 88.626/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe de 14/11/2017)” (AgRg no AREsp n. 2.431.569/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024). Desse modo, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.034.371/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003